Tribunal: TJSP
Processo: 1001191-32.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de Revisão de Contrato de financiamento de veículo – Alegação do autor de juros abusivos acima da taxa média do Banco Central e ausência de autorização para cobrança de encargos acessórios – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - A questão em discussão consiste em saber se há abusividade no tocante às cláusulas que preveem a taxa dos juros

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de Revisão de Contrato de financiamento de veículo – Alegação do autor de juros abusivos acima da taxa média do Banco Central e ausência de autorização para cobrança de encargos acessórios – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - A questão em discussão consiste em saber se há abusividade no tocante às cláusulas que preveem a taxa dos juros remuneratórios e a cobrança de tarifas não autorizadas - Ausência de violação ao dever de informação - Vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas no contrato bancário - Súmula 381 do STJ - Cobrança abusiva de juros não verificada - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estabelecida pela Lei da Usura – Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.